Tribunal: TJSP
Processo: 2128348-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498066
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2128348-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são pacientes LAHANO
RARRISON LOBO DE SOUZA e PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA e Impetrante
TERCIO EMERICH NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128348-07.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2128348-07.2020.8.26.0000.
Pacientes: Pedro Andrade de Oliveira
Lahano Rarrison Lobo de Souza.
Impetrado: Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré.
@Processo no 1500107-96.2020.8.26.0574.
Voto no 42.499 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Pedro Andrade de Oliveira e Lahano Rarrison Bolo de Souza, tendo por
autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Avaré, ao
argumento de que os Pacientes sofrem constrangimento ilegal porque tiveram a
prisão em flagrante convertida em preventiva em decisão carente de fundamentação
idônea, pois ausentes os pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que
reputa desproporcional, desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da
primariedade e da existência de residência fixa. Pretende que a custódia reja
revogada, substituída por medida cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade
provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.
É o relatório.
Os Pacientes foram presos em flagrante no dia 20 de
abril de 2020, e denunciados pelos crimes de tráfico de drogas agravado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128348-07.2020.8.26.0000 -Voto no
3
interestadualidade, e associação para o tráfico. Segundo a denúncia, os Pacientes
teriam sido contratados por indivíduo não identificado para transportar entorpecente
do Estado do Paraná para São Paulo. Lahano teria recebido um veículo
Toyota/Corolla, cor preta, no qual estava acondicionada a droga, na cidade de
Umuarama/PR; dirigiu-se até Cruzeiro/PR, onde se encontrou com Pedro. Os dois
seguiram viagem para o Estado de São Paulo, e no trajeto contaram com auxílio de
“batedores”, que iam transmitindo as coordenadas por meio do aplicativo
“WhatsApp”. Mas no km 258 da Rodovia SP 280, foram abordados por policiais
rodoviários, os quais encontraram no veículo 36 tijolos de 'maconha', pesando
304,7kg. Presos em flagrante delito, os Pacientes alegaram que foram contratados
para conduzir o automóvel para São Paulo, ignorando que continha droga.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade e indícios
promissores de autoria, e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade nefasta, que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e jovens.
Some-se a isso que as penas máximas cominadas aos
delitos dos quais os Pacientes são acusados ultrapassam a quatro (4) anos (CPP, art.
313, I), de modo que a segregação se ampara em lei.
E considerando a elevada quantidade de entorpecente
apreendida, na hipótese de sobrevir condenação é improvável que os Pacientes
venham a ser beneficiados com a incidência da causa especial de redução de pena, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128348-07.2020.8.26.0000 -Voto no
4
substituição da privação de liberdade por restrição de direitos, tampouco com o
regime prisional mais brando, de modo que a constrição não se afigura
desproporcional.
Nesse contexto, a custódia se mostra razoável e
necessária, e medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e
inadequadas, pelo que irrelevantes a primariedade e a residência fixa.
Vale ressaltar que os Pacientes também não fazem jus à
soltura em razão da pandemia de COVID-19, pois não há nos autos indicação de
que estejam com a integridade física em risco, esta E. Corte e os Tribunais
Superiores têm entendido que a pandemia não basta, por si só, para autorizar alguma
das providências previstas na Recomendação no 62/2020, do CNJ, a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo COVID19, e que os Tribunais
de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema
Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para
coletar dados acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de modo
que situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida de forma
casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2128348-07.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Relator